Tribunal: TCU
Processo: 023.619/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7885/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.619/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Cruz da Fonseca Filho (XXX.468.471-XX); Cleonice Fonseca de Oliveira (XXX.982.396-XX); Daniel Angelo Valenca Pascoal (XXX.432.684-XX); Elaine Cristina Goncalves (XXX.539.388-XX); Elaine Santana de Souza Ferreira (XXX.770.466-XX); Gisely Ferreira dos Reis (XXX.735.621-XX); Ivan Daniel Bezerra Nogueira (XXX.964.924-XX); Jeane Bonfim Vasques (XXX.603.501-XX); Meirivone Ferreira (XXX.933.426-XX); Renata Souza Martins (XXX.998.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.